Tribunal: TJMT
Processo: 1040965-91.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040965-91.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAUMA KATIUSCIA SILVA - CPF: 898.110.701-72 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E IN
DENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
.

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
.
INVIABILIDADE
.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo decisão que converteu contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, fixando a taxa de juros em 2,05% ao mês e determinando a restituição simples da quantia paga a maior pela apelante. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à compensação de valores, alegando risco de enriquecimento ilícito da parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à necessidade de compensação de valores para evitar enriquecimento ilícito da parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fixa expressamente que o contrato foi convertido em empréstimo consignado, com restituição simples dos valores pagos a maior, não havendo declaração de nulidade da avença que justificasse compensação adicional.

A ausência de manifestação sobre a compensação pretendida não configura omissão relevante, pois a decisão já delimita os efeitos da conversão contratual e a forma de restituição, sendo desnecessário novo pronunciamento.

O inconformismo com o conteúdo do julgado não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo os Embargos de Declaração via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

Jurisprudência do STJ reforça que a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 impede o acolhimento dos embargos de declaração (
EDcl
no REsp 1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.09.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A pretensão de rediscussão do mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

A conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com restituição simples dos valores pagos a maior, afasta a alegação de omissão quanto à compensação de valores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

negou provimento ao Recurso.

O embargante afirma
que
deve ser feita a compensação dos valores, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da
embargada
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em relação à compensação
ficou determinada
na decisão que
“
a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa de juros em 2,05% ao mês, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto
”
.

Como se vê, não foi declarada a nulidade da avença, mas sim a sua conversão para empréstimo consignado. Desse modo, não há que se falar em devolução do montante pela embargada.

Portanto, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer
, e
o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da parte não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados
”
. (
EDcl
.
no
REsp
.
1570571/PB, Rel.
Mauro Campbell Marques
,
Segunda Turma
, julga
mento
em 14
-9-
2021,
DJe

de
16
-9-
2021
, sem grifos no original
)
.

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025